Tribunal: STF
Processo: RE 1540971
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a ementa (Doc. 69):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As nuances do caso em análise não permitem concluir pela existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, uma vez que lastreada nas seguintes circunstâncias: a) notícia da prática de um furto em estabelecimento comercial; b) presunção de que o crime haveria sido perpetrado por pessoas conhecidas dos meios policiais pelo cometimento de delitos semelhantes; c) deslocamento dos policiais até o endereço dos réus, ocasião em que um dos acusados foi visto em frente à residência e ingressou no imóvel ao avistar os policiais; d) posterior ingresso na morada, quando foram localizados alguns dos materiais subtraídos do estabelecimento comercial. 2. Tal como destacado na decisão agravada, não havia nenhum indício concreto da participação dos ora insurgentes na prática ilícita em questão. Com efeito, ao serem comunicados da ocorrência do furto, os policiais imediatamente se deslocaram ao local habitado pelos réus, sem nenhuma diligência prévia que demonstrasse serem eles os autores do ilícito. 3. A despeito das ponderações do agravante, atualmente não há posicionamento consolidado do Plenário do Supremo Tribunal Federal a respeito da tese de que a fuga para o interior da residência ao avistar a polícia, por si só, configura justa causa para o ingresso domiciliar, motivo pelo qual deve ser mantida a conclusão já manifestada pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que CRISTIAN ROMEIRO VARGAS e RHONAS DORNELES DA SILVA foram condenados a iguais penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 145 (cento e quarenta e cinco dias), à razão unitária mínima, ambos pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1° e 4°, I e IV, do Código Penal (Doc. 31, fl. 25, e Doc. 32, fl. 4).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 31, fl.2):



    1º FATO: 



    No dia 16 de outubro de 2018, por volta das 03h20min., na Rua dos Andradas n°337, Bairro Centro, nas dependências do estabelecimento comercial Sabor & Cia, em Alegrete, RS, os denunciados CRISTIAN ROMEIRO VARGAS, RICARDO DA SILVA ESCOBAR, RHONAS DORNELES DA SILVA e STEVEN DE SOUZA FAGUNDES, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, subtraíram, para si ou para outrem, do estabelecimento comercial da vitima Mário Eduardo da Silva, 01 (uma) televisão, Samsung, 42 polegadas, 79 (setenta e nove) balas Halls, 78 (setenta e oito) chicletes Trident, 11 (onze) salgadinhos Di Napoli, 74 (setenta e quatro) chicletes Plets, 02 (duas) rapaduras de abóbora, 03 (três) balas de café, 02 (duas) trufas, 04 (quatro) salgadinhos Cheetos, 02 (dois) pé de mora, 01 (uma) lata de refrigerante Fanta Uva, de 250ml, 01 (um) isqueiro Bic e aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro. 



    2º FATO: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no primeiro fato, os denunciados CRISTIAN ROMEIRO VARGAS. RICARDO DA SILVA ESCOBAR, RHONAS DORNELES DA SILVA e STEVEN DE SOUZA FAGUNDES corromperam o adolescente Cristofher Vinícius Souza Fagundes, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com eles praticando e induzindo o a praticar crime de furto.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo para: (a) redimensionar a pena de CRISTIAN ROMEIRO VARGAS para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em regime semiaberto, e de RHONAS DORNELES DA SILVA para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em regime aberto, substituída prestação de serviços à comunidade e multa autônoma, e (b) reduzir a pena pecuniária de CRISTIAN ROMEIRO VARGAS para 20 (vinte) dias-multa e a de RHONAS DORNELES DA SILVA para 30 (trinta) dias-multa, ambas à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantidas as demais disposições sentenciais (Doc. 36, fl. 20).



    A defesa dos réus impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça “para cassar o acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme acima delineado, reconhecendo-se a nulidade da prova resultante da invasão de domicílio e, consequentemente, absolvendo-se os pacientes” (Doc. 3, fl. 5).



    Em decisão monocrática, o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ concedeu a ordem de habeas corpus, “por considerar que não houve fundadas razões, tampouco comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio, a fim de reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver os pacientes em relação à prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, II, do CPP” (Doc. 47, fl. 6).



    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Doc. 69).



    Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que houve “afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal” (Doc. 78, fl. 4). 



    Nas razões recursais, afirma que, “[n]a hipótese vertente, como se verifica dos elementos expressamente incontroversos nos autos, houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois, diante da notícia da ocorrência de furto em um estabelecimento comercial, os policiais lograram êxito em localizar os indivíduos, logo após os fatos, com os bens furtados” (Doc. 8, fl. 7).



    Assevera que “[n]a oportunidade, os agentes se deslocaram até o local em questão e, ato contínuo, visualizaram o réu Rhonas em frente a uma residência, e este, ao perceber a presença da guarnição, imediatamente fugiu para o seu interior, razão pela qual procederam a pronta abordagem e prisão em flagrante, eis que encontrados os bens furtados, com exceção da televisão”(Doc. 8, fl. 7).



    Requer, assim, o conhecimento o provimento do Recurso Extraordinário, “para reformar o respeitável decisum proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o que se pretende a condenação dos recorridos, consoante fundamentação supra” (Doc. 8, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO:



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO:



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. 



    Todavia, o STJ, ao analisar o caso concreto, entendeu que, mesmo que os acusados tenham se refugiado no interior do imóvel ao perceber a presença dos policiais — que foram ao local após receberem informação sobre um furto em um estabelecimento comercial —, esses fatos, por si só, não seriam suficientes para autorizar a entrada no domicílio.



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 69, fl. 5):



    Ademais, as nuances do caso em análise não permitem concluir pela existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, uma vez que lastreada nas seguintes circunstâncias: a) notícia da prática de um furto em estabelecimento comercial; b) presunção de que o crime haveria sido perpetrado por pessoas conhecidas dos meios policiais pelo cometimento de delitos semelhantes; c) deslocamento dos policiais até o endereço dos réus, ocasião em que Rhonas Dorneles da Silva foi visto em frente à residência e ingressou no imóvel ao avistar os policiais; d) posterior ingresso na morada, quando foram localizados alguns dos materiais subtraídos do estabelecimento comercial. 



    Tal como destacado na decisão agravada, não havia nenhum indício concreto da participação dos ora insurgentes na prática ilícita em questão. Com efeito, ao serem comunicados da ocorrência do furto, os policiais imediatamente se deslocaram ao local habitado pelos réus, sem nenhuma diligência prévia que demonstrasse serem eles os autores do ilícito.



    Entendo que o referido acórdão do STJ não merece prosperar. Deve prevalecer o que foi decidido no acórdão do Tribunal de apelação, Pois em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE a respeito do tema. Confira-se trecho do referido aresto (Doc. 36, fls. 4-6):



    Há preliminar a ser analisada, que aponta a ilicitude das provas em razão da violação de domicílio. 



    No caso presente, os réus foram presos em flagrante logo após o cometimento do delito (na mesma manhã), na posse dos bens subtraídos, exceto a televisão, consubstanciando-se a situação prevista no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, desnecessário qualquer mandado, como explica Renato Brasileiro de Lima: 



    "Diversamente da prisão preventiva e da prisão temporária, a prisão em flagrante independe de prévia autorização judicial, estando sua efetivação limitada à presença de uma das situações de flagrância descritas no art. 302 do CPP (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume único. 2 a edição. Editora Jus Podivm. Bahia, 2014, pág. 861)." 



    Nesse sentido: 



    "PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NULIDADE VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. FLAGRANTE FICTO OU PRESUMIDO. PACIENTES ENCONTRADOS COM OBJETOS QUE DEMONSTRARAM, POR PRESUNÇÃO, SEREM AUTORES DO DELITO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 1. A inviolabilidade domiciliar, garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI, da Carta Magna, è excepcionada, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito. 2. O flagrante presumido ou ficto (art. 302, IV, do CPP) se caracteriza quando o agente é encontrado, logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, ser ele o autor da infração penal. 3. In casu, as instâncias de origem, lastreadas no auto de prisão em flagrante, relataram, com acuidade, que, logo após o arrombamento da porta da frente do domicilio da vitima e subtração de alguns objetos ali existentes, populares acionaram o serviço de emergência da policia e informaram que Adair havia sido capturado e linchado por populares, ao passo que Jonata teria se evadido, levando consigo os objetos furtados à residência de Adair. Ainda segundo o documento, sem qualquer hiato, os milicianos e a vitima dirigiram-se ao local e là, nos fundos da casa de Adair, foram identificadas as "res furtivae", promovendo-se, em seguida, a prisão em flagrante dos agentes. 4. Logo, presente a relação de imediatidade exigida pela norma, resta caracterizada a flagrância presumida, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 5. Ordem denegada. (HC n. 386.410/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)."



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL, ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE FICTO. ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EXPRESSÃO "LOGO DEPOIS". ELASTICIDADE EM SUA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES IMAGENS DE CAMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO DE MENOR INFRATOR, MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 1. O agravante foi preso logo depois da prática criminosa, na posse de parte dos objetos subtraidos, hipótese que se amolda ao art. 302, IV, do CPP, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido. 2. A expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indicios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas. 3. A operação policial que culminou na prisão do acusado realizada no dia seguinte à prática delitiva e na companhia da vítima foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, uma vez que, em diligência no Condomínio Taubaté local em que a vítima presenciou os agentes entrando com os bens subtraidos, os policiais não só constataram, pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança na portaria, que o veiculo subtraido havia de fato ingressado condominio, como também abordaram um dos comparsas do agravante, que, após ser reconhecido pela vitima como um dos autores do roubo, confessou ter participado do delito e indicou o apartamento do recorrente. Presentes, portanto, fundadas razões a evidenciar que no interior da residència havia uma situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso domiciliar sem autorização judicial. 4. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidència da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2", inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de pericia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)."



    De outro tanto, a defesa não comprovou qualquer dano ao patrimônio do acusado, bem como o emprego de violência no momento da detenção, ônus que lhe competia, nos termos dos artigos 156 e 189 do Código de Processo Penal. 



    Assim sendo, rejeito a preliminar. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, cuja existência não se pode negar na espécie.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018).



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante. 



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos do RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    A propósito, por se encontrar na linha desse entendimento, transcrevo trecho da sentença na parte em que afastou a tese de nulidade agitada pela defesa com base na suposta ilegalidade da busca domiciliar (Doc. 31, fls. 15-16):



    Buenas, o caso dos autos se trata de flagrante presumido.



    De fato, observa-se na instrução processual que os policiais militares informados do furto e após visualizarem as imagens da Farmácia São João reconheceram os réus como autores do fato criminoso. 



    Imediatamente, se deslocaram até a residência, onde sabiam ser um ponto de encontro de usuários de drogas, local em que um dos réus, ao perceber a chegada dos policiais, fugiu dando causa à perseguição policial e o ingresso na residência, a qual se deu de forma legal diante das fundadas suspeitas do flagrante delito.



    [...]



    Não bastasse tudo isso, a alegação foi reiteradamente realizada nos habeas corpus impetrados, sendo repetidamente afastada, portanto, se trata de questão já superada. De fato, no voto condutor do julgamento do habeas 70079773818, retiro: 



    Ainda que a situação não pudesse ensejar a flagrância, pois os pacientes foram presos horas após ter, em tese, cometido o crime, a sua homologação e posterior conversão em prisão preventiva afastam a eventual ilegalidade, restando prejudicado o pedido. Mas, per se tratar de flagrante presumido ou ficto, como a doutrina assim nomeia a hipótese elencada no inciso IV do artigo 302 do Código de Processo Penal, não há de ser levado em conta o lapso temporal, nem que haja perseguição ao agente, mas que seja localizado portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que indiquem ter sido ele o autor do crime, como no presente caso, em que os agentes foram presos na posse dos bens anteriormente subtraídos. De qualquer sorte, mesmo que não tenham sido os autores da subtração (o que será objeto de análise no contexto dos autos), estavam na posse de bens de origem ilícita, o que também constitui infração penal passível de prisão em flagrante.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para ANULAR o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no julgamento do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 787.303-RS e restabelecer o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no processo nº 5002560-32.2018.8.21.0002.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente